Tribunal: CARF
Processo: 13116.720954/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720954/2011-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.469 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
MARIA MADALENA GOMES MARQUES DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em novamente
converter o julgamento do processo em diligência, para que a unidade responsável pela
administração do tributo adote as providências estabelecidas pela Resolução anterior.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de retorno de diligência proposta por meio da Resolução no 2201-
000.404, em sessão de 6 de fevereiro de 2020 (fls. 63/65), mediante a qual foi solicitado à
unidade preparadora manifestação acerca do fato de ter sido anexada ao presente processo cópia
da impugnação apresentada pela contribuinte à notificação de lançamento no
2011/423022017830286, que foi recepcionada pela unidade como recurso voluntário em relação
ao acórdão no 16-69.081 da DRJ/SP1, em despacho de fl. 62, exarado pela Seção de Controle e
Acompanhamento Tributário da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Anápolis (GO).
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
De acordo com o narrado anteriormente, a diligência proposta por meio da
Resolução no 2201-000.404, em sessão de 6 de fevereiro de 2020 (fls. 63/65), visou esclarecer
junto à unidade preparadora a possível juntada indevida aos presentes autos de documento
pertencente a processo distinto, uma vez que foi anexada cópia da impugnação apresentada pela
contribuinte à notificação de lançamento no 2011/423022017830286, processo no 01/37.343.436
referente ao exercício de 2011, ano-calendário de 2010 (fl. 57), quando na verdade o processo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720954/2011-48
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.469 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720954/2011-48

diz respeito à notificação de lançamento no 2009/179836951657213, relativa ao exercício de
2009, ano-calendário de 2008 (fls. 16/22).
Verifica-se que tal fato foi corretamente descrito nos despachos de
encaminhamento de fls. 69 e 70, abaixo reproduzidos:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO – 8/10/2020 (fl. 69)
A Diligência determinada pelo Carf visa esclarecer possível juntada de documento
pertencente a outro processo (Recurso voluntário de folha 57, que faz referência ao
exercício 2011, enquanto este processo trata do exercício 2009). Tal diligência não é
solucionável pela projeção de fiscalização, devendo ser realizada pela equipe que
herdou as funções de unidade de preparo. Assim, retorno à Ecoa.
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO – 5/11/2020 (fl. 70)
Caro Senhor,O Carf na Resolução folhas 63 a 65 questiona sobre o arquivo anexado de
Recurso Voluntário folhas 57 a 58.Pelo visto, neste arquivo está uma Impugnação
referente a uma Notificação de Lançamento de 2011 mas todo o processo, desde a
Impugnação inicial, folhas 02 a 10, até o Acórdão da DRJ, folhas 46 a 48, se referem a
uma Notificação de Lançamento de 2009.Solicito que seja verificada a possibilidade de
tal Recurso Voluntário da Notificação de 2009 estar nas dependências da DRF ANA,
uma vez que foi recebido e juntado por colega do então Protocolo. Caso não seja
possível localizá-lo, solicito que a contribuinte seja intimada para apresentar cópia do
Recuso Voluntário com a chancela do protocolo.
Ocorre, todavia, que no despacho exarado em 4/12/2020 (fl. 71), abaixo
reproduzido, não foram consideradas tais informações:
O presente processo trata-se de Impugnação à Notificação de Lançamento de IRPF do
exercício 2009, lavrada pela DRF/Anápolis(GO).
A DRJ/SPO-SP expediu o Acórdão n. 16-69.081 – 17a Turma da DRJ/SP1, em 19 de
junho de 2015, cuja ciência ao contribuinte se deu em 01/07/2015.
Em 29/07/2015, a contribuinte protocolou uma constestação ao Acordão do DRJ, dentro
do prazo de recurso, com uma peça datada de 27/07/2015, com a impropriedade de
intitular-se como “impugnação”.
Apesar da impropriedade nominal da peça, a contestação foi recebida como se fosse um
recurso e encaminhado ao CARF para julgamento, considerando a sua tempestividade e
o jus sperniandi do contribuinte.
Feitos os esclarecimentos das circunstâncias processuais, objeto da solicitada diligência
processual, retornem-se esses autos ao CARF, para julgamento.
Pertinente deixar consignado que no caso em apreço não se trata simplesmente da
aplicação do princípio da fungibilidade, consectário do princípio da instrumentalidade das
formas ou da finalidade e do princípio do aproveitamento dos atos processuais, previstos nos
artigos 277 e 283 do Código de Processo Civil1, pois como bem pontuado por América Nejaim2:

1 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo,
lhe alcançar a finalidade.
(...)
Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados,
devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.
Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer
parte.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.469 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720954/2011-48

(...)
Em sede recursal, a fungibilidade consiste na possibilidade do julgador aproveitar um
recurso interposto de forma equivocada pelo recurso adequado, ou seja, a substituição
de um recurso por outro para evitar a sua inadmissibilidade. Para tanto, faz-se
necessário que três requisitos estejam presentes:

dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência
doutrinária ou jurisprudencial)

Inexistência de erro grosseiro por parte do advogado, o qual não poderá interpor
recurso pelo meio diverso da forma que a lei explicitamente determina;

Interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto para que
seja atendido o pressuposto recursal da tempestividade.
(...)
Deste modo, tendo em vista que a diligência não restou atendida nos termos
propostos, os presentes autos devem retornar à unidade preparadora para a adoção das
providências solicitadas no “despacho de encaminhamento” exarado pelo sr. Antonio Carlos
Chaves Machado, em 5/11/2020 (fl. 70), cujo excerto reproduzimos abaixo:
(...)
Pelo visto, neste arquivo está uma Impugnação referente a uma Notificação de
Lançamento de 2011 mas todo o processo, desde a Impugnação inicial, folhas 02 a 10,
até o Acórdão da DRJ, folhas 46 a 48, se referem a uma Notificação de Lançamento de
2009.Solicito que seja verificada a possibilidade de tal Recurso Voluntário da
Notificação de 2009 estar nas dependências da DRF ANA, uma vez que foi recebido e
juntado por colega do então Protocolo. Caso não seja possível localizá-lo, solicito que a
contribuinte seja intimada para apresentar cópia do Recuso Voluntário com a chancela
do protocolo.
Após o cumprimento da diligência os autos devem retornar a esse Colegiado para
julgamento.
Conclusão
Pelo exposto e tudo que consta nos autos, voto em converter o julgamento em
diligência, nos termos das razões acima expostas.
Débora Fófano dos Santos

2 NEJAIM, América. Recursos e o Princípio da Fungibilidade no Novo CPC. Disponível em:
https://americanejaim.jusbrasil.com.br/artigos/308567937/recursos-e-o-principio-da-fungibilidade-no-novo-cpc.
Consulta em: 1fev2021.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital